Tribunal: TJES
Processo: 5015606-34.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015606-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM O VALOR PAGO AOS POLICIAIS MILITARES DA ATIVA CEDIDOS AO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5015606-34.2023.8.08.0048

RECORRENTE: SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O recorrente, policial militar da reserva remunerada que retornou ao serviço ativo voluntariamente para atuar na vigilância das unidades do TJES, busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de majoração do auxílio-alimentação para R$ 1.541,10, valor este pago aos servidores efetivos do Judiciário e aos militares da ativa ali cedidos.

A sentença de origem reconheceu que a relação jurídica do recorrente é regida pelo Convênio de Cessão MMEE nº 004/2022, celebrado entre o Estado e o TJES, que prevê expressamente o pagamento de retribuição financeira e auxílio-alimentação nos moldes da Lei nº 10.723/2017.

No entanto, o auxílio-alimentação do militar cedido é pago diretamente pelo TJES (ente cessionário), e não pelo seu órgão de origem (Executivo), o que afasta a aplicação do valor previsto na Lei n° 10.723/2017, que se destina aos servidores que atuam na Administração Direta.

De outro lado, a Lei n° 7.048/2002 autoriza o pagamento do auxílio-alimentação pelo Poder Judiciário ao cedido, sendo que o Parecer em Consulta n° 00001/2020 do TCE-ES consolidou o entendimento de que o TJES está obrigado a pagar o auxílio aos policiais militares cedidos nos mesmos valores percebidos pelos servidores efetivos e comissionados do próprio Poder Judiciário.

Por tais motivos, a r. sentença deve ser reformada, pois não se trata de aumento de vencimento por mera equiparação de cargos distintos, o que seria vedado pela Súmula Vinculante nº 37, mas, sim de observância do princípio da especialidade, aplicando-se a Lei n° 7.048/2002, que rege a situação dos servidores cedidos ao TJES, e não a lei genérica do Executivo (Lei n° 10.723/2017).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DEMANDA PROPOSTA POR POLICIAL MILITAR PLEITEANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA -ETAPA DESTACADO-, PARA FINS DE CUSTEIO DE SUA ALIMENTAÇÃO, BEM COMO A SATISFAÇÃO DAS PARCELAS RETROATIVAS. Aplicação do art. 48, IV, item 7, da Lei Estadual nº 443/81 e dos arts. 57 a 60 da Lei Estadual nº 279/79. Direito à alimentação assegurado ao policial militar em atividade que, diante da impossibilidade de comer no rancho do seu batalhão de origem, ou em outro na proximidade do local do seu serviço ou expediente, fará jus à gratificação pecuniária correspondente às despesas extraordinárias com sua alimentação. Fato de o policial militar estar cedido a outro órgão da administração pública não desnatura a natureza do seu posto militar e, tampouco, afasta os direitos que lhe são assegurados em Lei. Restando o benefício previsto na Lei,
não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, sendo certo que a Súmula nº 37 do STF não se aplica ao caso concreto, uma vez que o poder judiciário não está aqui concedendo aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, mas apenas atribuindo uma parcela remuneratória a que o autor tem direito
. Observância da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 quando do pagamento das parcelas retroativas. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0271427-56.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 01/11/2019; Pág. 414)

Outrossim, deve ser observado o cumprimento do princípio da isonomia, visto que o TJES já paga o valor maior aos policiais militares da ativa que são requisitados (que também são cedidos), mas negou o mesmo direito aos militares da reserva que retornaram voluntariamente.

Ademais, a distinção de tratamento entre militares cedidos que exercem a mesma função no mesmo Poder é injustificada, cabendo ao Poder Judiciário, em sua função jurisdicional, corrigir o tratamento desigual entre servidores em condição equivalente (ambos militares cedidos ao TJES).

Finalizando, o ente estadual recorrido sustenta que o direito do autor estaria subordinado à comprovação da disponibilidade orçamentária do TJES.

Todavia, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Estado limitou-se a alegações genéricas, sem trazer qualquer prova documental que demonstre o estouro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em decorrência da implementação do auxílio-alimentação.

Além disso, é fundamental a observância da natureza da verba, se o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e alimentar. Por não ter natureza remuneratória, ele não é computado no cálculo da despesa total com pessoal para fins da LRF (Art. 18 da LC n° 101/2000).

A alegação de indisponibilidade orçamentária, desacompanhada de prova e relacionada a uma verba de natureza indenizatória, não é suficiente para afastar o direito legalmente reconhecido do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. reconhecer o direito do autor SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA à equiparação do valor do auxílio-alimentação ao montante pago aos policiais militares da ativa requisitados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;

2. determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO promova, por intermédio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o ajuste no valor do auxílio-alimentação devido ao autor, equiparando-o ao benefício concedido aos policiais militares da ativa requisitados;

3. condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças financeiras retroativas referentes ao auxílio-alimentação, desde a data em que os policiais militares da ativa passaram a receber o benefício equiparado aos servidores do Poder Judiciário ou o autor foi cedido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, caso a cessão tenha ocorrido posteriormente à referida equiparação,
observando-se o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O valor efetivamente devido deverá ser apresentado pelo autor quando do eventual cumprimento de sentença.

Sobre o valor da condenação, incidirá correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic (TJES; APL-RN 0005546-79.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 01/03/2024).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

PROCESSO Nº 5015606-34.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR ORIGINÁRIO:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu judicioso voto. Embora reconheça a sensibilidade dos argumentos apresentados em favor do recorrente, entendo que a pretensão recursal encontra óbice intransponível na jurisprudência consolidada e vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O cerne da controvérsia reside em definir se é juridicamente possível equiparar o valor do auxílio-alimentação percebido por policial militar da reserva, que retornou voluntariamente ao serviço para atuar junto ao Tribunal de Justiça, ao montante pago aos servidores efetivos do Poder Judiciário e aos militares da ativa ali cedidos.

Com o devido respeito ao entendimento do nobre Relator, a resposta, à luz da ordem constitucional e da mais alta jurisprudência pátria, é negativa.

O pleito do recorrente, embora fundamentado no princípio da isonomia, representa, na prática, um pedido para que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, determinando um aumento de verba indenizatória com base em equiparação de carreiras distintas. Tal atuação é expressamente vedada pela
Súmula Vinculante nº 37
, que estabelece:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia."

A tese de que a natureza indenizatória do auxílio-alimentação afastaria a incidência da referida súmula foi definitivamente superada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 710.293
, sob o regime da Repercussão Geral
(Te
ma 600)
. Naquela oportunidade, o Plenário fixou tese com efeito vinculante para toda a Administração Pública e para todos os órgãos do Poder Judiciário:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório.

A clareza da tese é solar e sua aplicação ao caso concreto é inafastável. O recorrente, policial militar, pertence a uma carreira com regime jurídico próprio, vinculada ao Poder Executivo. Os servidores do Tribunal de Justiça, por sua vez, integram carreira distinta, com plano de cargos e salários específico do Poder Judiciário. A equiparação de um benefício, ainda que de natureza indenizatória, entre essas duas carreiras distintas, com base no princípio da isonomia, é exatamente a hipótese vedada pelo STF.

A invocação da Lei Estadual nº 7.048/2002 ou do Parecer em Consulta nº 00001/2020 do TCE-ES não tem o condão de afastar a norma constitucional interpretada pela sua mais alta Corte. A legislação infraconstitucional e os atos administrativos devem ser lidos e aplicados em conformidade com a Constituição Federal, e não o contrário. A separação de poderes, pilar do Estado de Direito, impõe que a fixação e alteração da remuneração e dos benefícios dos servidores públicos sejam feitas por meio de lei específica, de iniciativa do chefe do poder competente, e não por decisão judicial.

Dessa forma, ao conceder a equiparação, ainda que por via transversa, estaríamos violando diretamente a autoridade da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema 600 da Repercussão Geral, usurpando competência legislativa e desrespeitando o princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto, renovando as vênias ao eminente Relator, divirjo de seu voto para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários, na forma da lei.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO